Tribunal: CARF
Processo: 15504.728458/2016-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.728458/2016-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.168 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
IUS NATURA CAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
FORMAÇÃO
DE
GRUPO
ECONÔMICO
Encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente a exclusão de empresa do
SIMPLES Nacional, quando evidenciado nos autos que as empresas integram uma
organização empresarial única, cuja divisão artificial das atividades em duas
empresas traz como vantagem tributária indevida a possibilidade de inclusão de
cada uma delas nos parâmetros de faturamento do Simples Nacional, o que não
seria possível se as empresas atuassem de forma unificada.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. O Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza observou a necessidade de
exclusão do faturamento do escritório de advocacia, observação aceita pelo Relator, mas por se
entender tal exclusão irrelevante para a conclusão da fiscalização, ambos votaram por negar
provimento ao recurso, assim acompanhados pelos demais membros do Colegiado
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Bianca Felicia Rothschild..

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.728458/2016-07
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.168 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.728458/2016-07

Trata-se de Ato Declaratório Executivo no DRF/BHE no 142, de 03 de novembro
de 2016 (que tomou por base a Representação de fls. 328 e ss), que excluiu o contribuinte do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2012, por ter incidido na restrição prevista no
inciso II do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 2006 (excesso de receita), e na restrição
prevista no inciso I do art. 12 da Resolução CGSN no 04, de 30/05/2007.

Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão
recorrida (e-fls. 404 e ss):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada por IUS Natura Cal Ltda. –
ME contra o Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no 142, de 03 de novembro de
2016, que a excluiu do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2012, por ter
incidido na restrição prevista no inciso II do art. 3o da Lei Complementar no 123, de
2006, e na restrição prevista no inciso I do art. 12 da Resolução CGSN no 04, de
30/05/2007.
De acordo com a representação fiscal que deu origem ao Ato Declaratório, foram
encontrados indicativos da existência de grupo econômico formado entre a empresa
excluída, a empresa IUS Natura Ltda. – EPP, CNPJ no 26.265.371/0001-99, e o
Escritório de Advocacia Paulo C. de Castro Advogados Associados – ME, CNPJ no
01.302.661/0001-34. Desde o ano de 2011, a soma dos faturamentos das empresas
citadas ultrapassou os limites de R$ 2.400.000,00 (2011) e R$ 3.600.000,00 (2012 a
2014).
A fiscalização informa que alguns dos sócios-administradores da IUS Natura Cal Ltda.
– ME são também sócios-administradores da empresa IUS Natura Ltda. – EPP. O sr.
Leonardo Pinho de Oliveira é sócio-administrador das duas empresas. A sra. Cínara
Colen Rievers é sócia-administradora da empresa IUS Natura Ltda. – EPP e
administradora não sócia da empresa IUS Natura Cal Ltda. – ME. O escritório de
advocacia tem como sócio administrador o sr. João Paulo Campello de Castro, que
também é sócio da empresa IUS Natura Ltda. – EPP, da qual recebe rendimentos
mensais. O sr. Ricardo Rievers de Almeida é administrador comum às empresas IUS
Natura Cal Ltda. – ME e IUS Natura Ltda. – EPP, com procuração outorgando plenos
poderes outorgada pela sra. Cínara Colen Rievers.
Além disso, a fiscalização informa que as três empresas possuem atividades correlatas
e/ou complementares, relacionadas à reprodução de software em qualquer suporte,
desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis sob
assessoria na gestão de requisitos legais nas áreas de meio ambiente, saúde ocupacional,
segurança do trabalho, responsabilidade social, eficiência energética, qualidade e
segurança de alimentos.
Ainda que possuam personalidades jurídicas individuais, o contato do grupo IUS Natura
é único, com mesmo domicílio, mesmo endereço eletrônico e mesmo telefone.
No site da Justiça do Trabalho, verificou-se a existência de diversas ações trabalhistas
nas quais as três empresas respondem solidariamente pelo implemento das obrigações
decorrentes das condenações. As sentenças condenatórias evidenciam a
responsabilidade solidária das empresas do grupo.
A fiscalização indica ainda a existência de relações familiares entre os sócios das
empresas integrantes do grupo, uma vez que a sra. Cínara Colen Rievers (sócia-
administradora da empresa IUS Natura Ltda. – EPP e administradora não sócia da
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.168 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.728458/2016-07

empresa IUS Natura Cal Ltda. – ME) é mãe dos srs. Rodrigo Rievers de Almeida e
Ricardo Rievers de Almeida (sócios da empresa IUS Natura Cal Ltda. – ME).
A análise das folhas de pagamento demonstrou que as empresas IUS Natura Ltda. –
EPP e IUS Natura Cal Ltda. – ME possuem trabalhadores em comum, relacionados no
anexo da representação.
O contribuinte foi cientificado do Ato Declaratório de Exclusão em 11/11/2016 e, em
09/12/2016, apresentou Manifestação de Inconformidade na qual alega em síntese o
seguinte:
Alega que em nenhum momento houve excesso na obtenção de receita bruta por parte
da manifestante, apto a ensejar a sua exclusão do Simples Nacional. O suposto
fundamento foi a formação de um grupo econômico, entretanto, não há previsão de
exclusão do Simples Nacional por formação de grupo econômico de fato, muito menos
autorizando o somatório de suas receitas para fins de exclusão do referido regime.
Como as hipóteses de exclusão do Simples Nacional são taxativas, deve ser declarada a
nulidade do ato administrativo de exclusão.
Argumenta que não houve formação de grupo econômico. As empresas possuíam
quadro societário distinto, empregados próprios e atividades segregadas. Afirma que o
sr. Leonardo Pinho de Oliveira somente passou a integrar o quadro societário da
empresa IUS Natura Ltda. em julho de 2015, de modo que a participação em ambas as
empresas não ocorreu no período em que elas eram optantes pelo Simples Nacional.
Afirma que as procurações conferidas ao sr. Ricardo Rievers datam de 2016, após a
exclusão voluntária do Simples Nacional, ocorrida em 2014.
Aduz que as empresas possuem objetos sociais distintos e sedes próprias. A pretensa
qualificação como grupo econômico serviria apenas para estipular a responsabilidade
solidária, na forma prevista no art. 124 do CTN. Ainda assim, seria necessário que elas
agissem em conjunto na realização do fato gerador.
Requer seja conhecida e acolhida a Manifestação de Inconformidade, afastando-se a
configuração de grupo econômico e, conseqüentemente, o fundamento principal do ato
de exclusão.
A decisão de primeira instância (e-fls. 403 e ss) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, por entender que os fatos narrados nos autos compõem um
robusto conjunto probatório e conduzem à conclusão de que as empresas integram-se numa única
organização empresarial, mantendo a exclusão do Simples Nacional nos termos do Ato
Declaratório Executivo DRF/BHE no 142, de 03 de novembro de 2016.
Cientificada em 28/08/2017 (e-fl. 413) da decisão de primeira instância a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 08/09/2017 (e-fl. 416), em que repete os
fundamentos de sua manifestação de inconformidade. Aduz que a Turma julgadora achou
necessário desenvolver melhor o motivo exposto no ADE, trazendo novos fundamentos jurídicos
para embasar a decisão (art 149, VII do CTN).

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.168 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.728458/2016-07

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
A Interessada interpôs recurso voluntário em que repete os argumentos de sua
manifestação de inconformidade. Por concordar com os fundamentos do voto vencedor no
acórdão n. 09-060.320 - 2a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 23 e ss), e de acordo com o art. 57, § 3o do
RICARF, reproduzo a seguir o voto citado como razão de decidir:
Os fundamentos jurídicos para a exclusão da empresa do Simples Nacional foram o
incisos II do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 2006, e o inciso I do art. 12 da
Resolução CGSN no 4, de 30/05/2007, que assim dispõem:
Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que:
...
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
Resolução CGSN no 04, de 2007:
Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a ME ou a EPP:
I - que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta
superior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais);
Em resumo, a fiscalização considerou que a empresa excedeu o limite máximo de
faturamento permitido às empresas optantes pelo Simples Nacional. Nesta análise,
entretanto, considerou não apenas o faturamento da empresa excluída, mas sim a soma
do seu faturamento com o faturamento das empresas IUS Natura Ltda. – EPP e
Escritório de Advocacia Paulo C. de Castro Advogados Associados – ME, sob a
justificativa de que elas integram o mesmo grupo econômico.
O procedimento adotado pela fiscalização tem por substrato fático a constatação de que,
embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas em questão atuam
como um empreendimento econômico único, possuindo atividades complementares e
direção conjunta. Como afirmado na representação fiscal, a situação fática verificada
configura fraude à lei, hipótese que se materializa quando uma pessoa pratica atos
albergados por uma norma jurídica, denominada norma de cobertura, para atingir uma
finalidade vedada por outra norma jurídica, denominada de norma proibitiva.
No presente caso, a criação de empresas distintas que possuem sócios em comum e
administração conjunta não é, por si mesma, contrária ao ordenamento jurídico.
Entretanto, a divisão das atividades de um empreendimento econômico único entre as
três empresas traz como vantagem tributária indevida, a inclusão de cada uma das
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.168 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.728458/2016-07

empresas nos parâmetros de faturamento do Simples Nacional, o que não seria possível
se as empresas atuassem de forma unificada.
Sobre o tema, merecem citação os ensinamentos de Marcus Abraham1, que assim
leciona:
“Se, por um lado, o contribuinte dispõe a seu favor as garantias que a Constituição
brasileira lhe confere – autonomia privada e livre iniciativa – previstas no art. 5o,
inciso II e art. 170, por outro lado não poderá abusar destes direitos no seu exercício,
pois através dos institutos de direito privado colocados à sua disposição, o cidadão-
contribuinte somente poderá exercer a organização econômica da sua vida privada de
acordo com os parâmetros impostos pela função social da propriedade e dos contratos,
pela ética, pela moral e pela boa-fé, bem como pela vedação expressa do abuso de
direito ou de formas, da fraude à lei, da ausência de motivos ou da simulação, todos
previstos expressamente no Código Civil de 2002, estando, ainda, condicionados aos
reflexos externos produzidos por estas relações jurídicas que venham a interessar ao
estado como parte eventualmente prejudicada.
Percebemos, assim, que o atual Direito Civil brasileiro passa a condicionar o exercício
da liberdade do contribuinte, até então ilimitada, definindo, por seus próprios
princípios e institutos, os meios e as formas de exercê-la, sob pena de, sendo
desrespeitados, nem mesmo chegarem a produzir os efeitos originalmente desejados na
esfera privada (por nulidade prevista em lei), e muito menos conseguirem atingir o seu
escopo na seara tributária, por restar configurada a tentativa infrutífera de se realizar
um planejamento fiscal”.
O Código Tributário Nacional – CTN tratou do tema no inciso VII do art. 149, assim
dispondo:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
...
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
Como se vê, o CTN determina que seja realizado o lançamento nas hipóteses em que
reste comprovada a simulação. A lei tributária, portanto, não deixa margem a dúvidas.
Verificada a simulação, impõe-se o lançamento. Em conjunto com o art. 167 do Código
Civil, o inciso VII do art. 149 do CTN fundamenta o lançamento efetuado.
É importante ressaltar que a fiscalização não procedeu à desconsideração da
personalidade jurídica das empresas. Deu-se apenas uma nova qualificação fiscal aos
negócios jurídicos, retirando-lhe os efeitos próprios dos atos formalmente praticados
(separação da unidade negocial em três CNPJ distintos) para atribuir-lhe os efeitos
próprios dos negócios jurídicos efetivamente ocorridos (existência de um único
empreendimento negocial).
Exatamente neste sentido caminha a jurisprudência administrativa, conforme se lê nos
excertos abaixo transcritos:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/01/2006
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Afigura-se simulação circunstâncias e evidências que indicam a coexistência de
empresas com regimes tributários favorecidos, caso pratiquem a mesma atividade
econômica, com sócios ou administradores em comum e a utilização dos mesmos
empregados e meios de produção, o que implica confusão patrimonial e gestão
empresarial atípica.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.168 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.728458/2016-07

(Processo no 13971.720762/2012-32. Acórdão no 1302-001.810 – 3a Câmara/2a Turma
Ordinária. 03/03/2016)
EMENTA: SIMPLES. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. Considera-se a existência de
grupo econômico de fato quando duas ou mais empresas encontram-se sob a direção, o
controle ou a administração de uma delas. Na constatação fática da existência de
grupo econômico é cabível a verificação do
cumprimento ou descumprimento das condições de participação no sistema tributário
simplificado em relação à totalidade das empresas do grupo, em virtude da
solidariedade legal que se estabelece entre elas.
ACÓRDÃO No 14-33832 de 24 de Maio de 2011
Pelas razões acima, entendo que o procedimento adotado pela fiscalização de considerar
a soma dos faturamentos das empresas integrantes de grupo econômico de fato a fim de
verificar a possibilidade de desenquadramento da empresa do Simples Nacional
encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.
Ultrapassada a questão atinente aos fundamentos jurídicos do procedimento adotado,
resta verificar se os elementos fáticos trazidos aos autos são hábeis a demonstrar a
existência do grupo econômico de fato.
Inicialmente, a fiscalização afirma que o sr. Leonardo Pinho de Oliveira é sócio-
administrador das empresas IUS Natura Cal Ltda. – ME e IUS Natura Ltda. – EPP. De
acordo com a planilha constante da Representação Fiscal, ele ingressou como sócio-
administrador da IUS Natura Cal Ltda. – ME em 16/03/2011 e ocupou a mesma função
na IUS Natura Ltda. – EPP, entre 18/12/2001 e 09/04/2014.
No que toca à participação do sr. Leonardo na empresa IUS Natura Cal Ltda. – ME, a
afirmação da fiscalização é comprovada pela 5a alteração contratual, juntada às fls. 50
dos autos. Entretanto, a 10a alteração contratual da IUS Natura Ltda. – EPP, datada de
28/08/2009, juntada às fls. 131 dos autos, revela que a administração da sociedade é
atribuída à sócia Cinara Colen Rievers. Esta cláusula se mantém inalterada até a 11a
alteração contratual, datada de 10/04/2014. Percebe-se, portanto, que, diferentemente do
quanto afirmado pela fiscalização, no período de 2009 a 2014, o sr. Leonardo Pinho de
Oliveira atuou como sócio-administrador apenas da empresa IUS Natura Cal Ltda. –
ME. Ao longo deste período, ele figurou como sócio da empresa IUS Natura Ltda. –
EPP, porém sem poderes de administração. Entretanto, em período anterior, ele foi
sócio-administrador e voltou a sê-lo posteriormente ao período considerado na
representação fiscal.
Como afirmado no parágrafo anterior, entre 2009 e 2014, a sra. Cinara Colen Rievers é
sócia administradora da empresa IUS Natura Ltda. – EPP. Além disso, neste mesmo
período, ela é administradora não sócia da IUS Natura Cal Ltda. – ME (5a alteração
contratual, de 04/02/2011, registrada em 16/03/2011, juntada às fls. 47 dos autos), sendo
que anteriormente ela já foi sócia desta última empresa, inclusive com a
responsabilidade pela administração.
A procuração concedida ao sr. Ricardo Rievers de Almeida, conferindo-lhe amplos
poderes de gestão sobre a empresa IUS Natura Cal Ltda. – ME data de 01/07/2016.
Nesta mesma data, ele recebeu procuração conferindo-lhe idênticos poderes da empresa
IUS Natura Ltda. – EPP. As procurações foram lavradas pela mesma tabeliã e ambas
foram outorgadas pela sra. Cinara Colen Rievers, mãe do outorgado. Observo que o sr.
Ricardo Rievers foi sócio da IUS Natura Cal Ltda. – ME ao longo de todo o período
fiscalizado.
O sr. João Paulo Campello de Castro figura como sócio fundador da empresa IUS
Natura Ltda. – EPP, sendo titular, inicialmente, de 99% das cotas do capital social e o
responsável pela administração da empresa. No período analisado nesta representação, o
sr. João Paulo permanece como sócio da empresa, titular de cotas representativas de 9%
do capital social, embora não mais seja responsável pela sua administração.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.168 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.728458/2016-07

A análise do site da empresa (https://iusnatura.com.br), cujas telas foram juntadas aos
autos às fls. 254 a 274, revela a interligação entre as atividades de cada uma delas, bem
como demonstra que elas se apresentam ao mercado como um empreendimento único.
Por ali, é possível perceber que o fornecimento da planilha Cal (que constitui o objeto
social da empresa IUS Natura Cal Ltda. – ME) é apenas um dos serviços oferecidos
pelas empresas. Além disso, as empresas oferecem serviços de verificação e auditorias
de conformidade legal, treinamentos jurídicos, acompanhamentos de auditorias,
controle de registros de não conformidade, controle de documentos, qualificação de
fornecedores, tendências legislativas, gestão de riscos, dentre outros.
No site, a empresa informa que o seu negócio é “auxiliar organizações dos mais
variados portes e segmentos a compatibilizar a prática empresarial com as exigências da
legislação em vigor”. O foco da empresa, de acordo com o site, é o “oferecimento de
soluções em gestão de requisitos legais” nas áreas de “meio ambiente, saúde e
segurança do trabalho, responsabilidade social, eficiência energética, segurança de
alimentos e qualidade”.
O site indica que a empresa foi fundada em 1989, ano em que se deu a fundação da
empresa IUS Natura Ltda. – EPP, mas oferece o sistema Cal, cuja comercialização
corresponde ao objeto social da empresa IUS Natura Cal Ltda. – ME. Além disso, a
questão jurídica (estranha aos objetos sociais da IUS Natura Ltda. – EPP e IUS Natura
Cal Ltda. – ME) constitui elemento fundamental das atividades da empresa, donde
pode-se concluir pela integração do escritório Escritório de Advocacia Paulo C. de
Castro Advogados Associados – ME às atividades da empresa.
O site indica como endereço das empresas a Rua João Evangelista no 359, bairro São
Pedro, Belo Horizonte – MG, local que consta como sede da empresa IUS Natura Cal
Ltda. – ME. Não há nenhuma menção no site à cidade de Nova Lima, onde formalmente
se localiza a empresa IUS Natura Ltda. – EPP.
As intimações encaminhadas às empresas IUS Natura Ltda. – EPP e IUS Natura Cal
Ltda. – ME foram inicialmente recebidas pelo sr. Ricardo Rievers, procurador de ambas
as empresas. As intimações seguintes foram recebidas pelo sr. Carlos Mota Berto, que
assina como contador de ambas as empresas.
Na sentença (fls. 297 a 303) exarada nos autos da reclamatória trabalhista movida por
Eduardo Rezende Esteves contra as três empresas incluídas no polo passivo desta
autuação, afirma-se que o fato de que as três empresas integram um grupo econômico
foi objeto de confissão por parte do preposto das reclamadas:
“DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/ RECLAMADAS/ DECLARAÇÃO
Em face da expressa confissão firmada perante o Juízo pelo preposto no sentido de que
as três reclamadas integram um só grupo econômico deverão todas responder
solidariamente pelo implemento das obrigações objeto da presente condenação, nos
termos do artigo 2o, parágrafo 2o,da CLT”.
A formação de um grupo econômico entre as três empresas também restou evidenciada
na sentença exarada nos autos da reclamatória trabalhista movida por Vanessa Elisa
Poyanco (fls. 304 a 311), conforme abaixo transcrito:
“O preposto da primeira reclamada afirmou que:
...como o escritório não podia ter atividade de informática, foi criada uma nova
empresa, que é Ius Natura Cal para desenvolver o trabalho de informática; a primeira
reclamada dá assessoria na área de legislação para certificação aos clientes do
escritório e da 3a reclamada;”
Ainda que o período dos vínculos de emprego que originaram as mencionadas ações
não coincidam com o período objeto de análise fiscal, as informações constantes das
referidas ações evidenciam o modus operandi das empresas, que coincide com os
demais fatos expostos pela fiscalização, o que transfere aos impugnantes o ônus de
demonstrar que a situação fática se alterara desde então, o que não ocorreu.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.168 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.728458/2016-07

Os fatos narrados nos autos compõem um robusto conjunto probatório e conduzem à
conclusão de que as empresas integram-se numa única organização empresarial.
Por todo o exposto, voto por considerar a Manifestação de Inconformidade
IMPROCEDENTE e MANTER a exclusão do Simples Nacional nos termos do Ato
Declaratório Executivo DRF/BHE no 142, de 03 de novembro de 2016.
Como se vê, não houve a adição pela decisão de piso de novos fundamentos
jurídicos para embasar a decisão (art 149, VII do CTN), tendo-se em vista que os fatos
considerados como comprovantes de que se tratava de um único empreendimento estavam todos
descritos na Representação para Exclusão do Simples (e-fls. 328 e ss). Quanto à remissão à
necessidade de lançamento tributário, conforme o disposto no art. 149, VII do CTN, constato que
os lançamentos consequentes foram impugnados em processo próprio (n. 15504.729896/2016-
84).
Ressalto que os fatos destacados no voto vencedor da decisão de piso evidenciam
indicativos suficientes da existência de grupo econômico formado entre a empresa excluída e a
empresa IUS Natura Ltda. – EPP, CNPJ no 26.265.371/0001-99. Desde o ano de 2011, a soma
dos faturamentos das empresas citadas ultrapassou os limites de R$ 2.400.000,00 (2011) e R$
3.600.000,00 (2012 a 2014).

Quanto ao Escritório de Advocacia Paulo C. de Castro Advogados Associados –
ME, CNPJ no 01.302.661/0001-34 não me parece estar comprovado que tenha contribuído
conjuntamente com as duas empresas citadas para o empreendimento, nem com suas atividades,
nem com o faturamento. Mas, tal constatação não é suficiente para afastar a necessidade de
exclusão da Recorrente do Simples Nacional, com base no art. inciso II do art. 3o da Lei
Complementar no 123, de 2006, e na restrição prevista no inciso I do art. 12 da Resolução CGSN
no 04, de 30/05/2007.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital